Tribunal: TJES
Processo: 5002105-18.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002105-18.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO MACHADO DA SILVA
RECORRIDO: LAUDICEA RIBEIRO MARTINS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002105-18.2021.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ROBERTO MACHADO DA SILVA

RECORRIDOS:
LAUDICEA RIBEIRO MARTINS

JUÍZO DE ORIGEM:
MARATAIZES - JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ROBERTO MACHADO DA SILVA
contra a sentença proferida em
ID 1051833
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor R$ 10.000,00, com juros e correção monetária a partir do vencimento dos títulos.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para acolher a preliminar de incompetência do juízo, ou a prejudicial de mérito da prescrição ante o não cabimento de ação de locupletamento ilícito, ou a sua reforma para julgar improcedente o pedido ante a inexistência de negócio jurídico firmado entre as partes, tendo tido eles união estável pretérita.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para acolher a preliminar de incompetência do juízo, ou a prejudicial de mérito da prescrição ante o não cabimento de ação de locupletamento ilícito, ou a sua reforma para julgar improcedente o pedido ante a inexistência de negócio jurídico firmado entre as partes, tendo tido eles união estável pretérita.

Passo a apreciar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis
,
por necessidade de perícia grafotécnica
, ante a contestação/impugnação das assinaturas constantes nas notas promissórias.

Após detida análise dos argumentos recursais e do presente caderno processual, tenho que a preliminar deve ser acolhida.

Assim entendo, pois, a produção de prova pericial, ao contrário do que ficou decido pelo juízo de primeiro grau, se afigura indispensável para a resolução da lide, haja vista que a parte requerida, ora recorrente, alega desconhecer ter assinado a nota promissória objeto da ação uma vez que nunca realizou qualquer transação financeira com a recorrida, impugnando a assinatura dos referidos documentos, controvérsia que somente pode ser solucionada por meio de exame técnico pericial grafotécnico.

Além do mais, comparando o padrão de assinatura constante nas notas promissórias com aquelas apostadas em outros documentos dos autos, evidencia-se razoável similitude entre as firmas, não havendo, assim, como assimilar diferenças e delas deduzir a (in)existência de eventual fraude por mero golpe de vista (
primo Icatu ocul
i), vale dizer, a perícia é capaz de dizer se assinaturas, mesmo diferentes, foram realizadas pela mesma pessoa.

Nesse caso, quanto à alegada necessidade de exame pericial (inviável, ao menos em linha de princípio, no âmbito dos juizados especiais), tenho que merece prosperar.

Ademais, apesar de o juízo de primeiro grau argumentar a possibilidade de avaliação dos fatos por outro meios constantes nos autos, assim não fundamentou em sentença, pois fundamentou a comprovação da dívida por meio das notas –
foi o único meio utilizado para a condenação
– e sobre a
abstratividade
do título cambial, prescindindo de demonstração de
causa debendi
.

Sendo assim, a análise da regularidade das assinaturas é pressuposto indispensável a análise do caso, porém, sem a devida realização de prova técnica pericial, né possível estabelecer se as assinaturas em questão pertencem a parte recorrente, restando necessários, pois, para a elucidação dessa questão, aprofundamentos técnico-científicos que há muito transcendem o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada “perícia informal”, única cabível em sede de juizados especiais (inteligência do disposto no artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 c/c o enunciado n. 12 do FONAJE).

A não realização da prova pericial, em casos tais, equivaleria a retirar da recorrente a possibilidade de demonstrar fato modificativo do direito da recorrida, cumprindo destarte com o ônus que lhes imputa o artigo 373, inciso II, do CPC/15, relativamente a fato essencial ao êxito de suas linhas de defesa, em cerceamento que não se compraz com os ditames do devido processo legal, vulnerando especificamente o disposto no artigo 5º, inciso LV, da CRFB/1988.

Em sendo assim, em havendo,
in casu
, necessidade de realização de perícia propriamente dita,
acolho
a preliminar terminativa para reconhecer a incompetência deste juizado e a inadequação de seu rito sumaríssimo para o deslinde da matéria.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
ACOLHENDO
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda e, assim,
EXTINGUIR
o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)